Tribunal: TJBA
Processo: 8021420-83.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021420-83.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA, MICHEL SOARES REIS APELADO: ALDENIR FERREIRA SOUSA DA SILVA Advogado(s): 10 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E JURISDICIONAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. INOCORRÊNCIA DE ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão monocrática impugnada reconheceu a assertividade da Sentença que extinguiu a execução proposta pelo município com base em alegação de ação pequeno valor, consubstanciado no Tema 1.184 da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Como se sabe, a Resolução nº 547/2024, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, dispõe que é legítima a extinção de execução fiscal com valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em que não haja movimentação útil há mais de um ano, haja vista a ausência de interesse de agir. 3. Neste ponto, importante rememorar que a referida Resolução tem caráter normativo-administrativo e efeito imediato sobre todos os processos em tramitação. Bem por isso, não há que se falar, na espécie, em retroatividade, pois a norma não alterou o regime jurídico do crédito tributário nem suprimiu direito adquirido, limitando-se a disciplinar a tramitação de execuções fiscais em andamento. 4. Na espécie, além de ter por objeto crédito com valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a execução fiscal encontrava-se em curso quando a Resolução foi editada, impondo-se, portanto, a sua aplicação imediata, sobretudo porque a Resolução CNJ nº 547/2024 apenas densificou a eficácia normativa do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE 1355208/SC (Tema 1.184), que considera “legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir”. 5. Por estar em consonância com os termos da Resolução CNJ nº 547/2024 e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1355208/SC (Tema 1.184), é forçoso reconhecer a assertividade da decisão monocrática impugnada. 6. Não há que se falar na impossibilidade de extinção de ofício da execução ou violação ao artigo 10 do Código Processual Civil, na medida em que se trata, sobretudo, de entendimento vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal. 7. Ademais, ao considerar que o presente recurso veicula insurgência manifestamente desprovida, deve-se aplicar a norma contida no §4º do art. 1.021, do Código de Processo Civil, com a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA